Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011927-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 021.288.504-95 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), FELIPPE LEONARDO WAGNER - CPF: 001.139.840-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA. ADIANTAMENTO PELO EXECUTADO. TEMA REPETITIVO 871 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA PARTE EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por banco executado contra decisão que, em fase de liquidação de sentença em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, homologou honorários periciais em R$ 3.895,97 e determinou seu adiantamento pelo executado, sob alegação de excesso do valor e de indevida atribuição do encargo, sustentando que a perícia não foi por ele requerida e que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional; (
ii
) estabelecer se o ônus de adiantamento dos honorários periciais, em fase de liquidação de sentença, deve recair sobre o executado ou ser suportado pelo Estado em razão da gratuidade da justiça da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não comprova a alegada excessividade dos honorários periciais, pois apresenta apenas alegações genéricas, sem parâmetros objetivos ou elementos concretos que demonstrem desproporcionalidade do valor fixado.

A fixação dos honorários periciais observa critérios como complexidade da prova, tempo despendido e qualificação do perito, inexistindo indícios de que o magistrado tenha se afastado desses parâmetros.

Na fase de liquidação de sentença, a perícia destina-se à apuração do quantum
debeatur
, após o reconhecimento do direito do exequente, o que justifica a atribuição do ônus de adiantamento ao devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 871, firma entendimento de que incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na liquidação de sentença.

A concessão de justiça gratuita à parte exequente não transfere ao Estado o dever de custear a perícia quando a responsabilidade pelo adiantamento recai sobre a parte contrária não beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de honorários periciais exige demonstração concreta por parâmetros objetivos, não se admitindo impugnação genérica. 2. Na fase de liquidação de sentença, cabe ao executado antecipar os honorários periciais necessários à apuração do valor devido. 3. A gratuidade da justiça da parte exequente não transfere ao Estado o ônus de adiantamento da perícia quando a responsabilidade recai sobre o executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82 e 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.274.466/SC (Tema Repetitivo no 871); TJSP, AI no 3001421-03.2025.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, j. 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1011927-55.2026.8.11.0000

BANCO BMG
S.A. x

FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais em fase de liquidação de sentença, movida por FRANC
ISCA BEZERRA ALEXANDRE, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 3.895,97 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) e determinou que o banco executado efetuasse o depósito do referido valor no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional, não condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado.

Alega, ainda, que não deve ser compelido a adiantar os honorários periciais, uma vez que não requereu a produção da prova pericial.

Argumenta que, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, caberia ao Estado arcar com os custos da perícia.

Por fim, requer

a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais ou determinando que o ônus pelo seu pagamento recaia sobre o Estado.

Por decisão de ID
354775854
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 357662360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inic
ialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em fase de liqu
idação de sentença, homologou a proposta de honorários periciais e determinou que o banco executado efetuasse o depósito do valor correspondente.

A controvérsia cinge-se, portanto, a dois pontos principais: (i) o valor fixado a título de honorários periciais; e (
ii
) a responsabilidade pelo adiantamento de tais honorários.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o agravante
limitou-se
a alegar genericamente que o valor fixado (R$ 3.895,97) seria excessivo, sem, contudo, apresentar
elementos concretos que demonstrassem tal desproporcionalidade.

Não foram trazidos aos autos parâmetros objetivos ou tabelas de referência que pudessem evidenciar que o montante arbitrado destoa significativamente dos valores praticados no mercado para trabalhos periciais de natureza semelhante.

Ressalte-se que a fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a
complexidade do trabalho, o tempo despendido, a qualificação do profissional e outros fatores relevantes.

No caso em tela, não há elementos que indiquem que o magistrado de primeiro grau tenha se afastado desses parâmetros ao homologar a proposta apresentada pelo perito.

No que tange à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a questão não comporta maiores digressões.

Tratando-se de fase de liquidação de sentença, em que a perícia visa quantificar o valor devido pelo executado em razão da condenação já imposta, é inequívoco que o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte executada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 871 (REsp no 1.274.466/SC), firmou a tese de que "
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
.

O entendimento se justifica pelo fato de que, na fase de liquidação, já houve o reconhecimento do direito da parte exequente, restando apenas a apuração do quantum
debeatur
. Assim, não seria razoável impor ao credor o ônus de adiantar os honorários periciais necessários para quantificar o valor que lhe é devido.

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que, em razão da produção de perícia contábil, determinou o adiantamento dos honorários pela parte executada – Na fase de cumprimento de sentença, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pelo executado – Entendimento em consonância com o decidido pelo C. STJ (REsp no 1.274.466/SC – Tema Repetitivo no 871)
– Precedentes – Decisão
mantida .
– Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30014210320258260000 São Paulo, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 27/02/2025, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2025)

Ademais, o fato de a parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita não altera essa conclusão. A gratuidade da justiça não tem o condão de transferir para o Estado o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais quando, pela regra de distribuição desse encargo, tal responsabilidade recai sobre a parte contrária, que não é beneficiária da
gratuidade.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao banco executado o adiantamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026